Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PARTO HUMANIZADO. LEI 11.108/2005. SUPRESSÃO DO DIREITO DA PARTURIENTE. DIREITO DE ACOMPANHAMENTO PELO PAI NEGADO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER ROUPA CIRÚRGICA DISPONÍVEL. FALHA DO SERVIÇO ESTATAL, CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAR DIREITO RECONHECIDO EM LEI À PARTURIENTE. DANO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Federal no 11.108/2005, alterou a Lei no 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e também no pós-parto imediato, no âmbito do SUS.
2. Apesar de se mostrar correta a conduta médica de não admitir o ingresso do pai na sala de parto, por falta de roupa cirúrgica, revela-se a falha do serviço estatal, caracterizada pela ausência de fornecimento de material necessário para implementar direito reconhecido em lei à parturiente.
3. Diante da previsão legal, fica assegurado o direito da gestante de optar pelo acompanhante que melhor atenda às suas necessidades, não sendo lícito impor restrições que não tenham sido previstas pela legislação. Não é possível restringir, portanto, o acompanhante às hipóteses de parto normal ou de cesárea, a períodos determinados, como apenas durante o dia ou durante a noite, ou ao gênero feminino ou masculino.
4. Analisando a situação fática narrada, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, tal como fixado na sentença, se mostra razoável, posto que condizente com o caso em exame, já que não houve a comprovação de outros desdobramentos lesivos em razão dos fatos objeto da lide.
5. Recurso dos autores e do Distrito Federal desprovidos.